Tribunal: STJ
Processo: 1504597-52.2023.8.26.0156
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974404 - SP (2025/0234627-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO CESAR RODRIGUES JUNQUEIRA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (Súmula 284/STF) e Súmula 7/STJ. A mera citação
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 1629279a-f54f-4e48-96f9-8383f4955d3d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974404 - SP (2025/0234627-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: BRUNO CESAR RODRIGUES JUNQUEIRA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
CRIME DE ROUBO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N.
/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
182
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: deficiência de
fundamentação (Súmula 284/STF) e Súmula 7/STJ. A mera citação
do enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação
do óbice apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o
prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO CESAR RODRIGUES
JUNQUEIRA contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 237-

238), que não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que negou
provimento ao apelo defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de roubo.
Documento eletrônico VDA51231655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:46
Código de Controle do Documento: 078e23c7-2f55-44b4-be35-c0f60fff3bf7

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 242-245
).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (e-STJ fls. 265-267).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF) e
Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o(s)
referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Outrossim, "o STJ tem firme posicionamento segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
(REsp n.
por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal"
2.052.982/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2024
, DJe de
).
2/7/2024
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
Documento eletrônico VDA51231655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:46
Código de Controle do Documento: 078e23c7-2f55-44b4-be35-c0f60fff3bf7

suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:46
Código de Controle do Documento: 078e23c7-2f55-44b4-be35-c0f60fff3bf7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0234627-9
AREsp 2.974.404 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15045975220238260156 22143892023
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO CESAR RODRIGUES JUNQUEIRA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO CESAR RODRIGUES JUNQUEIRA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551809;083041<@
2025/0234627-9 - AREsp 2974404 Petição : 2025/0066849-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51209630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:21:27
Código de Controle do Documento: C104D47E-3ACF-48D9-A461-28B5F9BB12E2